Tribunal: TCU
Processo: 044.334/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão desta Corte que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio celebrado entre o Município de Itaitinga/CE e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Abdias Patricio Oliveira, ex-prefeito de Itaitinga/CE nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, contra o Acórdão 3909/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.